Tribunal: STF
Processo: ADPF 1030
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TRIBUTÁRIO. LEI DO MUNICÍPIO DE ITAQUI Nº 1599/1988. TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, BOMBEIROS E EMISSÃO DE GUIA PARA COBRANÇA DE IPTU. TEMA 721 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OMISSÃO. ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. A procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem que esta Suprema Corte module os efeitos da decisão, não consubstancia omissão no julgado (art. 1.022, II, do CPC). Precedentes. 2. Não se justifica a excepcional modulação dos efeitos da decisão, desacompanhadas as hipóteses ventiladas nos declaratórios de elementos concretos. 3. Ausente desrespeito à segurança jurídica, assentada a decisão desta Corte em jurisprudência há muito pacificada, precisamente no Tema 721 da repercussão geral, que explicita “inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos”, bem como nas sucessivas decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Embargos de declaração rejeitados.